Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714233-02.2022.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: HEITOR IVAN NORONHA DE CARVALHO DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação (id.51993668) da r. sentença (id. 51993157) que julgou procedente os embargos à execução opostos por HEITOR IVAN NORONHA DE CARVALHO, para reconhecer a nulidade da execução, e condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em seguida, apresentou petição (id. 51993671), informando que a apelação, equivocadamente, foi dirigida aos autos da execução, proc. no 0713162-62.2022.8.07.0007, em 13/9/2023, dentro do prazo recursal. Alegou tratar-se de erro escusável, e que devem ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação, para o conhecimento do recurso apresentado nestes autos, após o decurso do prazo recursal e já certificado o trânsito em julgado. O embargante, em contrarrazões (id. 51993677), suscitou a intempestividade do recurso, porque a sentença transitou em julgado em 15/9/23 e a apelação foi interposta em 27/9/23. O processo foi encaminhado ao Primeiro Grau, onde foi certificado (id. 52423108) que o Banco Bradesco S.A. tomou ciência da sentença em 22/8/2023; o prazo para apelação expirou em 14/9/23 e, diante da ausência de recurso nos autos, foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 15/9/23. É o relatório. Decido. Do exame dos autos, constata-se que a apelação foi interposta pelo Banco-embargado, nos autos dos embargos à execução, em 27/9/23, após a sua intimação via DJe, em 21/9/2023, para o cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais) proposto pelo embargante, que foi requerido em 15/9/2023 (id. 51993660), mesma data da certidão de trânsito em julgado da r. sentença (id. 51993659). Diante do contexto acima, evidenciado que o apelante-embargado apresentou a petição de apelação no processo correto, 14 dias depois de tê-lo feito equivocadamente nos autos da execução e, ainda assim, porque foi intimado para o cumprimento de sentença, que já estava em curso, não é possível acolher a tese de erro justificável ou justa causa para se relevar a intempestividade da apelação. Aliado ao acima exposto, o protocolo da apelação na execução, e não nos embargos à execução, ainda que dentro do prazo recursal, configura erro grosseiro, e não autoriza o conhecimento do recurso nestes embargos, uma vez que apresentado fora do prazo. Nesse ponto, destaque-se que os embargos à execução possuem disciplina legal expressa quanto à distribuição em autos apartados, instruídos com as peças processuais relevantes, art. 914, § 1o, do CPC, portanto, trata-se de outro processo. Nesse sentido, os julgados do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO ELETRÔNICO EQUIVOCADO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO E INSANÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não poderia reconhecer, após a certificação do transcurso do prazo, a tempestividade do recurso de apelação interposto em processo diverso, uma vez que se trata de erro grosseiro e insanável, motivo pelo qual é devido o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação interposto, cassando o acórdão recorrido. 3. Uma vez desconstituído o acórdão recorrido, ficam prejudicados os demais pleitos por ser necessário aguardar o esgotamento da segunda instância para inaugurar a competência desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.148.557/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023, grifo nosso.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. 1. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DE INADMISSÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação. Precedentes. 2. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no AREsp n. 1.698.196/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021, grifo nosso.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. POSTERIOR JUNTADA EXTEMPORÂNEA NOS AUTOS CORRETOS. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O protocolo de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Desse modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.628.993/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.) E deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. JUNTADA DE PETIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DO RÉU. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. O protocolo de recurso juntado aos autos corretos após o prazo recursal, configura intempestividade. Precedentes do STJ. 2. Vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade (CPC/2015 98 §3o). 3.Deu-se parcial provimento ao apelo”. (Acórdão 1323356, 07031681220198070008, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO EM OUTROS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE UM MÊS APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE DILATAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão desta relatoria que não conheceu recurso de apelação em virtude de sua intempestividade. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Sustenta que protocolizou equivocadamente o recurso de apelação em outro processo, tendo em vista a coincidência de partes. 2. Em que pese a alegação de erro justificável, o apelante apenas noticiou o fato um mês após o encerramento do prazo legal. 2.1. O apelante tentou corrigir o erro muito tempo após o decurso do prazo, fato que não lhe beneficia. 3. O dever de diligência deve ser ainda maior quando o patrono dos autos tem a ciência de que representa o apelante em mais de uma demanda com similitude de matéria. 3.1. Não há como o judiciário ficar a mercê de equívocos, dilatando por demasiado o prazo dos recursos e, por consequência, o fim da demanda com a entrega da devida prestação jurisdicional, em virtude da desatenção dos patronos. 4. Prorrogar o prazo do protocolo do recurso em mais de um mês prejudica as partes, o próprio funcionamento do judiciário, a celeridade processual e o advento da coisa julgada, que, se aceita a tese do agravante, ficaria suspensa aguardando indefinidamente a correção dos erros praticados pelos representantes das partes. 5. Precedente do STJ: "(...) O protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o ora agravante efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro, de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade. (...)" (AgInt no AREsp 1374570/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/05/2019). 6. Recurso improvido”. (Acórdão 1222946, 07002807320198070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, caracterizado o erro grosseiro, não se aplicam os princípios da instrumentalidade das formas ou da cooperação, invocados pelo Banco-apelante. Isso posto, não conheço da apelação do Banco-embargado, porque manifestamente intempestiva, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 19 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora